Tribunal: TJSP
Processo: 2083291-97.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162948
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2083291-97.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
RENATA BIZZARRI AMADEU, é embargada ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE
DERIVADOS DE PETRÓLEO S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2083291-97.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 43172
2
Embargos de Declaração Cível no 2083291-97.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Renata Bizzarri Amadeu
Embargado: Royal Fic Distribuidora de Derivados de Petróleo S.A.
Interessados: Auto Posto Parque dos Pássaros e outros
Comarca: São Paulo
Voto no 43172
Ementa: Recurso. Embargos de Declaração. Exclusão do
polo passivo da demanda, sem condenação ao pagamento
das custas e honorários advocatícios. Omissão verificada.
Embargos acolhidos.
Trata-se de embargos de declaração opostos em
face do v. Acórdão de folhas 313/323, com fundamento no artigo
1.022 do Código de Processo Civil.
Sustenta a embargante que o v. Acórdão deu
parcial provimento ao recurso, na parte conhecida, para determinar
que fosse excluída do polo passivo da demanda. No entanto, diz que
o v. Acórdão foi omisso quanto à condenação do recorrido às verbas
de sucumbência e honorários advocatícios.
Entende que o princípio da causalidade estabelece
que o ônus da sucumbência deve ser suportado pela parte que
motivou o ajuizamento da ação que, no caso, é o recorrido, que
indevidamente incluiu a embargante no polo passivo da ação.
Requer o acolhimento dos presentes embargos
declaratórios, para sanar a omissão, a fim de que o embargado seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2083291-97.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 43172
3
condenado ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios.
É o relatório.
O v. Acórdão ora embargado entendeu que não
havia como responsabilizar a ora recorrente pelos débitos cobrados
na demanda.
Diante disso, a ora embargante foi excluída da lide.
Entretanto, o v. Acórdão foi omisso no tocante à
fixação da sucumbência em virtude da exclusão da ora embargante
do polo passivo da demanda.
Diante disso, a autora, ora embargada, deve ser
condenada ao pagamento das custas e honorários da excluída, fixada
a verba em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento
no artigo 85, § 1o do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, acolhem-se os embargos, nos
termos do parágrafo anterior.
LUIS CARLOS DE BARROS
Desembargador